Tribunal: CARF
Processo: 13161.720108/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720108/2007-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.938 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASCAL CALCAREO DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ARL - ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSA DO ADA - ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SUMULA
CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720108/2007-04
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720108/2007-04

Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2003. O
lançamento concluiu pela não comprovação do valor da terra nua (VTN) declarado pelo
contribuinte, com isso o imposto devido foi apurado a partir de arbitramento com base no preço
médio do SIPT. Segundo o relatório fiscal de fls. 10:
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Pregos de Terra – SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar a dedução da área tributável da área de reserva
legal devidamente averbada. Destacou o Colegiado que, diante da situação apreciada, o fato de o
contribuinte não ter informado tal área em sua declaração não impede o seu reconhecimento.
O acórdão no 2201-01.475, recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR
Exercício: 2003
Ementa: ITR. CONTRIBUINTE. O Contribuinte do ITR é o titular do gerador a
propriedade, o domínio útil, da posse ou da propriedade de imóvel.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PROVA MEDIANTE LAUDO
TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS. Para fazer prova do valor da terra nua o
laudo de avaliação deve ser expedido por profissional qualificado e que atenda aos
padrões técnicos recomendados pela ABNT. Sem esses requisitos, o laudo não tem
força probante para infirmar o valor apurado pelo Fisco com base no SIPT.
RESERVA LEGAL. ÁREA AVERBADA. O § 8o do art. 16 da lei no 4.771, de 1965
(Código Florestal) traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel da área
de reserva legal. Averbada a reserva legal, deve a mesma ser reconhecida e excluída na
apuração da área tributável do imóvel.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido.
Intimado do acórdão o Contribuinte apresentou embargos de declaração os quais
foram parcialmente acolhidos para sanar contradição apontada entre a parte dispositiva do
acórdão e a conclusão do voto condutor. Por meio do acórdão 2201-002.095 a decisão foi
ratificada, fazendo constar como dispositivo do julgado: Ante o exposto, encaminho meu voto no
sentido dar provimento parcial ao recurso para deduzir da área tributável a área de reserva
legal averbada, de 553,42ha.
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720108/2007-04

Contra os acórdãos a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência
por meio do qual defende que a apresentação de ADA tempestivo é requisito indispensável para
fins de exclusão das áreas de reserva legal da área tributável do ITR.
Oportunamente o Contribuinte apresentou o seu próprio recurso especial que não
foi admitido. Apresentou ainda contrarrazões pugnando pela manutenção do acórdão e reiterando
a existência da comprovação da averbação da área de reserva legal informada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme exposto no relatório, o objeto do recurso é a discussão acerca da
necessidade de apresentação de ADA tempestivo para fins de exclusão de áreas classificadas
como de reserva legal do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.
Relevante destacar que a Recorrente não se insurgiu contra a conclusão do
acórdão recorrido que reconheceu a existência de uma área de reserva legal (ARL) de
553,42ha, mesmo que tais áreas não tenham sido devidamente informadas pelo
Contribuinte na respectiva DITR. Foi destacado que, conforme documentos juntadas às fls.
36/72, é inquestionável a existência de averbação nas matrículas dos imóveis da ARL
reconhecida, averbação datadas de dezembro de 1996. Assim, tais pontos não estão mais
sob debate.
Feito o apontamento, lembramos que os requisitos para aplicação da exoneração
das áreas classificadas como de reserva legal do cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR estão previstos no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96, que até 1o
de janeiro de 2013, possuía a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em 1o de janeiro
de cada ano.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720108/2007-04

Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador
conjuntamente com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna
com a característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam tributadas
áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação em se 'compensar'
aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade sejam ainda mais onerados
pela incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante
das limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do cômputo
do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de cálculo do ITR.
Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado ao conceituar “área
tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz uma verdadeira hipótese de não-incidência do
ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as condições, no
presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65.
As características da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal
estavam descritas, respectivamente no art. 2o (com redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (com
redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) do Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720108/2007-04

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
(...)
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área
de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que
sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I-oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na
Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na
forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia,
e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
III-vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de
vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV-vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o
deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I-o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720108/2007-04

III-o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001)
IV-outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
V-a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade
de conservação ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE e
pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
I-reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de
Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente
protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos
neste Código, em todo o território nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
§6o Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à
vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual
de reserva legal, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso
alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de preservação
permanente e reserva legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
I-oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III-vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do
inciso I do § 2o do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§7o O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese
prevista no § 6o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§9o A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720108/2007-04

§11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma
propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a
aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a
todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Interpretando os dispositivos percebemos, além de diferenças ecológicas
existentes entre uma APP e uma ARL, uma diferença formal/procedimental na constituição
dessas áreas.
Em relação a Área de Preservação Permanente, salvo as hipóteses previstas no art.
3o da Lei no 4.771/65 as quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização, nos
demais casos estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo legislador,
caracterizada estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito - uma APP.
Em contrapartida, por força dos §§4o, 8o e 10 do art. 16 para caracterização de
Área de Reserva Legal, além dos requisitos ecológicos, exigia-se que a área fosse devidamente
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel, averbação essa que poderia ser
substituída por Termo de Ajustamento de Conduta nos casos em que o Contribuinte fosse apenas
possuidor do bem.
Fazia-se necessária a realização desses esclarecimentos, pois as diferenças formais
apontadas traz impactos diretos no estudo dos requisitos para aplicação da não incidência do ITR
- especificamente acerca da necessidade de averbação prévia e apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao IBAMA.
No presente caso, nos interessa discutir acerca dos requisitos que devem ser
cumpridos pelo Contribuinte para que reste caracterizada a não incidência do ITR sobre áreas
classificadas como de Reserva Legal:
Neste cenário, considerando a redação da Lei no 4.771/65 afirma-se que a
averbação ou celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, se for o caso, das áreas de
Reserva Legal é exigência de cumprimento obrigatório, razão pela qual me filio à corrente cujo
entendimento é no sentido de ser averbação requisito de natureza constitutiva da referida área.
A averbação é condição imprescindível para a existência da Área de Reserva
Legal, sendo que tal fato nos leva a conclusão lógica de que para fins de cálculo do ITR o
cumprimento desse requisito deve ser anterior à ocorrência do fato gerador.
O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento, valendo citar parte
do voto proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, no RESP no 1.125.632-PR:
Ao contrário da área de preservação permanente, para as áreas de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal.
Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel é que
se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art.
16, § 8o, do Código Florestal (...)
Assim, considerado que a norma de apuração do ITR prevista no art. 10, §1o
inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96 a qual nos remete aos conceitos e requisitos da então no Lei no
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.938 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720108/2007-04

4.771/65 podemos afirmar que para fim de não incidência do ITR a averbação no registro do
imóvel ou a celebração de termo com o Poder Público em data anterior a ocorrência do fato
gerador é requisito indispensável ao reconhecimento da Área de Reserva Legal.
A discussão quanto a necessidade de apresentação do ADA para fins da não
incidência do ITR sobre áreas de Preservação Permanente e também Reserva Legal, é um pouco
mais polêmica, entretanto quanto a este último tipo de área o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já consolidou seu entendimento. Me refiro à Súmula CARF no 122, com o
seguinte teor.
SUMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Assim, considerando a matéria devolvida no recurso, as provas juntadas aos autos,
e a Súmula CARF 122, deve ser mantida a decisão recorrida que reconheceu a existência de área
de Reserva Legal no total de 553,42 ha haja vista que a respectiva averbação se deu em
dezembro/1996 (fls. 36/72), data anterior a ocorrência do fato gerador.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital